Tribunal: STF
Processo: Ext 1994
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vieram-me os autos conclusos após novos requerimentos formulados pela defesa da extraditanda Margarita Dolores Belmonte (doc. 6)

Os pedidos, em síntese, foram apresentados da seguinte maneira:

a. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva para fins de extradição por decurso de prazo previsto no artigo 84, §4º c/c §5º da lei 13.445/2017;
b. Requer que seja o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida, com base no artigo 84, §5º da lei 13.445/2017;
 c. Em caráter subsidiário requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar com base no artigo 86 da Lei de Migração, visando os direitos e interesses das Crianças e adolescentes com base ao artigo 227 CF (docs. 34 e 43 da PPE n. 1.287).

De forma imediata, no último 5 de fevereiro, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, em 5 dias, acerca dos requerimentos da extraditanda (doc. 38 da PPE n. 1.287).

Certidão da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal atestou a ausência de qualquer manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o despacho acima aludido (doc. 48 da PPE n. 1.287).

É o breve relatório.

Decido.

O pedido da defesa merece provimento, pelas razões que passo a explicitar.

A prisão para fins de extradição é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, considerada, a princípio, pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferido o pedido principal.

O art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que consideradas as circunstâncias do caso em evidência.

Conforme se observou desde o requerimento inicial de Prisão Preventiva para fins de Extradição correlato (PPE n. 1.287), a extraditanda é procurada para responder pelo crime de “fraudes reiteradas”, conforme previsão nos arts. 45, 55 e 172, do Código Penal da Argentina. 

A imputação trazida, como já relatei, parece encontrar correspondência, no Brasil, a princípio, no delito previsto no art. 171, do Código Penal: crime de estelionato.

As singularidades ínsitas ao caso em evidência, por sua vez, delineadas em novas informações trazidas pela defesa, autorizam, a meu ver, a mitigação da custódia extrema, a fim de que a extraditanda seja beneficiada com medidas cautelares alternativas.

Recordo que os autos tratam de extradição instrutória em que se imputa crime cometido sem violência ou grave ameaça. A defesa demonstrou, de forma contundente, que a custodiada possui três filhos menores, nascidos entre 2009 e 2019, que se encontram sob sua guarda (doc. 36 da PPE n. 1.287). 

A sensível circunstância foi também registrada pelo Consulado Argentino em Florianópolis/SC, que mencionou que os menores de idade “se encontram totalmente desamparados em razão da prisão da genitora, em situação de extrema vulnerabilidade social, estando, a princípio, sob Termo de Responsabilidade do Conselho Tutelar de Tubarão” (doc. 45 da PPE n. 1.287).

Há também a informação de que a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tubarão instaurou procedimento administrativo a fim de averiguar a situação de vulnerabilidade dos infantes (doc. 46 da PPE n. 1.287).

A extraditanda logrou demonstrar cuidar de filhos menores, de tenra idade, inclusive devidamente matriculados em instituições de ensino (doc. 22 da PPE n. 1.287).

Impõe-se, pois, o resguardo da proteção familiar, nos termos assinalados pela Constituição Federal em seu art. 227, sem prejuízo, por óbvio, do andamento regular do feito extradicional.

Por fim, enfatizo que a extraditanda apresentou endereços residencial e profissional (docs. 13, 21, 22 e 36), contingência que reforça a legitimação da medida cautelar alternativa ao cárcere.

As circunstâncias do caso autorizam, em definitivo, a mitigação das medidas cautelares, na linha do que prevê o art. 86 da Lei de Migração.

O presente feito ainda terá seus contornos de admissibilidade e julgamento definidos ao longo do pedido extradicional. Não se podem desprezar as razões aduzidas pela extraditanda e a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e aos requisitos das medidas cautelares fixadas.

 Posto isso,  entendo que é o caso de acolher o pedido formulado pela defesa, razão pela qual revogo a prisão preventiva de Margarita Dolores Belmonte, na forma do art. 86, da Lei de Migração. 

Expeça-se alvará de soltura, pondo-a em liberdade, salvo se não estiver custodiada por outra razão.

Fixo, ainda, as seguintes medidas cautelares, reputadas indispensáveis para que se assegure a eficácia do presente processo extradicional:

(a) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (Rua Paulo Luiz Gomes, 2501, casa 6, Residencial Dona Thereza, CEP n. 88702-350, Tubarão/SC);

(b) proibição de se ausentar da cidade onde reside até o término do julgamento da extradição, com a consequente imposição de entrega do seu passaporte à Polícia Federal;

(c) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica, a ser fiscalizada pelo Juízo Federal competente, por tempo indeterminado, ressalvada ordem judicial diversa deste Relator. Fixo a cidade de residência da extraditanda como zona de inclusão do monitoramento eletrônico.

Fica igualmente autorizado o trabalho da extraditanda no endereço profissional comprovado nos autos: Associação Educativa e Cultural Maria Emília Avenida Pedro Zapelini, 2594, Vila Oficinas, Tubarão - SC.

Afirmo que qualquer modificação de endereço ou necessidade de deslocamento excepcional da extraditanda deverá ser previamente informada a este Relator ou, em hipóteses emergenciais, prontamente justificada. Ressalvo, por óbvio, trajetos e deslocamentos considerados imprescindíveis aos cuidados do grupo familiar. 

Afirmo, por fim, que se encontra prejudicado o pedido referente ao suposto excesso de prazo, tendo em vista a apresentação formal do pleito de extradição pelo Estado requerente .

Comunique-se à Penitenciária Feminina de Criciúma/SC e ao Juízo Federal da Seção Judiciária de Santa Catarina, para as providências de urgência, bem como para a efetivação do ato de interrogatório por mim já determinado (doc. 4).

Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício.

Publique-se.

Intimem-se a PGR e a defesa constituída.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator